Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTA FÉ VIAGENS LTDA-ME contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de ASEGURE BR – ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI – ME, que indeferiu o pedido de consulta ao CCS-BACEN. Alega o agravante, em síntese, que a consulta ao CCS-BACEN não se confunde com a pesquisa realizada via SISBAJUD e que a referida consulta permite apurar a existência de ativos financeiros que tenham eventualmente sido ocultados pelo devedor. Assevera que a consulta ao CCS-BACEN tem o fito de apurar a existência de patrimônio do devedor, possuindo caráter meramente cadastral que poderá servir de subsídio as constrições posteriores em favor da satisfação do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa cadastral das informações do agravado/executado no CCS-BACEN e, no mérito, a confirmação da providência com o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 33652756 e ID 33652757. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente o requisito do perigo da demora para concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações. A despeito de se distinguir do SISBAJUD, aparenta-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN para que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases. Nesse sentido, não vislumbro de plano os requisitos para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório regular para o exame mais detido da matéria por ocasião do enfrentamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora